Tribunal: TJMT
Processo: 1008330-20.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008330-20.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- ALBERTO BENTO
AGRAVADO:- BANCO DO BRASIL SA
Agravo de Instrumento n. 1008330-20.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Embargos à Execução, indeferiu a assistência judiciária gratuita.
O agravante alega que para a concessão do benefício basta a declaração de que não tem condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo de próprio sustento e da família.
Aduz que é proprietário de uma pequena gleba de terras de 35 hectares, e trabalha sob o regime de economia familiar, tanto é, que uma das discussões é quanto a impenhorabilidade da área.
Acrescenta que a escritura revela que a gleba trata-se de uma gleba de lotes na Colônia Núcleo Couto Magalhaes, em Ribeiraozinho, que tem um regime de divisão de lotes parecido com assentados. As rendas do imposto de renda juntada, são valores pequenos, obtido com dura lida do campo, abatida as despesas das atividades, com criação de poucas cabeças de gado (leite) e economia doméstica de criação de animais de pequeno porte.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a assistência judiciária gratuita.
Conquanto se possa admitir a concessão da gratuidade mediante simples alegação da parte de que não tem como pagar as custas judiciais, o magistrado pode indeferi-la quando não dispor de elementos que confirmem a incapacidade econômica arguida.
A presunção de veracidade da declaração não é absoluta, podendo ser relativizada diante de cada caso concreto. Fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.
No caso, o agravante trouxe cópia do Imposto de Renda que não indica grandes rendimentos (Id 126755652 - Pág. 45/52). A propriedade também, ao que parece, é de pequena extensão, o que demonstra, a menos a princípio, que não têm como pagar as despesas judiciais.
Evidente ainda o dano iminente, pois foi concedido o parcelamento das custas até o dia 10 de cada mês.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva do agravado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para que o feito, sob o pálio da justiça gratuita em primeiro grau, tenha normal andamento até que se resolva no mérito o Agravo.
Comunique-se a juíza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 6 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator